Tribunal: TJES
Processo: 5037469-21.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037469-21.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS NETO ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME RECORRIDO. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA, UNICAMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS ORDENS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5037469-21.2023.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: ELIAS NETO ALVES DE SOUZA

Recorrente/Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. NULIDADE DO TOI E DOS DÉBITOS DECORRENTES. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA OU OUTRAS REPERCUSSÕES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME RECORRIDO. NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE HOUVE O CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SITUAÇÃO QUE CONFIGURA MERO DISSABOR. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA, UNICAMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS ORDENS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recursos Inominados interpostos por ELIAS NETO ALVES DE SOUZA (autor) e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. (ré) em face da sentença de ID 14060427, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do TOI nº 9029718 e a inexistência do débito nele materializado, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2.
A parte autora interpôs recurso (ID 14061342), pugnando exclusivamente pela majoração do valor fixado a título de danos morais.

3.
Por sua vez, a requerida também recorreu (ID 14060433) suscitando preliminares de cerceamento de defesa, incompetência do juizado por necessidade de perícia e ausência de interesse de agir, vez que o procedimento administrativo ainda não foi encerrado. Meritoriamente, defende a exigibilidade do débito, a legalidade/legitimidade do procedimento administrativo e inexistência do dever de indenizar. Ao final, caso superadas as preliminares suscitadas, roga pela reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, minorar o
quantum
indenizatório.

4.
Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 14061341 e 14061345), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a lavratura do TOI observou as normas da Resolução 1000/2021 da ANEEL; (ii) se houve falha na prestação do serviço pela empresa EDP, configurando cobrança indevida; (iv) se a anulação do TOI é cabível; (iii) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais.

III. DA PRELIMINAR

6.
A
fasto a alegação cerceamento de defesa, pois não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova pericial. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Ainda, vale lembrar que no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis cabe processar causas de menor complexidade, orientados pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. No caso concreto, não há necessidade de elaborar-se prova de elevado grau técnico (pericial), haja vista a desnecessidade de qualquer prova técnica que justifique a complexidade da causa.

7.
Também

rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois, como já mencionado acima, o caso em análise não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, já que todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial judicial.
Mormente porque inexiste prova de que o medidor tenha sido preservado quando da retirada do mesmo para as dependências (almoxarifado) da EDP (ID 14060423 - Pág. 3), o que prejudicaria a prova pericial em juízo:

[...] Prova pericial que não pode ser produzida porque a concessionária ré não preservou o relógio medidor [...] (TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020).

8.
Além disso, o objeto da ação consiste em se verificar a validade da confecção do termo de ocorrência de irregularidade à luz dos fatos e circunstâncias tal como ocorridos naquele momento, não se admitindo a imposição de prova pericial somente em juízo para sanar eventual irregularidade na confecção administrativa do TOI. Logo, observo que a matéria fática, objeto de discussão, encontra-se devidamente demonstrada por meio da prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda.

9.
Ato contínuo, verifico que a recorrida EDP ventilou, em seu recurso, impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, todavia, rejeito-a, vez que como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi trazido qualquer documento que ilida a alegação de hipossuficiência.

10.
Por fim, no que tange à preliminar de falta de interesse de agir, tenho que não deve prosperar, posto que, o interesse de agir é condição da ação e se verifica quando útil e necessário o pronunciamento judicial. A apresentação de defesa e a discordância do réu com a pretensão autoral caracteriza a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir.

11.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

12.
Ambas as partes apresentaram recurso, pelo que serão analisados conjuntamente.

13.
Trata-se de lide que envolve fornecimento de energia elétrica, com posterior discussão acerca dos débitos cobrados a partir da medida unilateral adotada pela requerida em que lavrou-se o termo de irregularidade detectado no medidor de energia, o que gerou o débito em discussão nos autos, conforme documentos acostados.

14.
Pois bem, a requerida aduz que o autor é responsável pelos débitos, pois são decorrentes das irregularidades constatadas na sua unidade. Contudo, tenho que o autor encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas, pois o procedimento administrativo que constatou o suposto débito é ilegal, haja vista não ter cumprido fielmente os comandos da Resolução 1.000/2010 da ANEEL, com o fito
de comprovar indícios de irregularidades. Isso porque, o termo de ocorrência e inspeção “TOI” nº 9029718 (ID. 14060423) carreado no caderno processual, não comprova a legalidade do procedimento adotado, porquanto fora assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, titular da unidade consumidora.

15.
A propósito, o TOI, por ser constituído unilateralmente pela demandada, não é suficiente para comprovar as irregularidades no relógio medidor, posto que nem o TOI, nem seu emissor detém fé pública. O que se vê nos autos é uma hipótese clássica no qual a requerida, em um ato unilateral, define valores abusivos a título de recuperação de consumo. Com efeito, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado à recorrida sem comprovação verídica da fraude.

16.
A propósito, colaciono o Resp 1605703/SP julgado pelo ministro Herman Benjamin da Segunda Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
. ILEGALIDADE. [...] É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a
orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016) (original sem destaque).

17.
A lavratura unilateral do TOI afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa, uma vez que não concede ao consumidor a oportunidade de questionar os motivos que influíram na conclusão alcançada pela concessionária. Ademais, não consta no caderno processual nenhuma prova que aponte uma conduta ilícita por parte do requerente, de modo a imputar à este a responsabilidade pelas supostas irregularidades detectadas.

18.
Deste modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente, não oportunizando à recorrida o exercício do contraditório e ampla defesa. Assim, a declaração de nulidade do débito imputado ao autor é medida impositiva. A sentença ora guerreada, entendeu pelo cancelamento do débito cobrado indevidamente, entendimento este que se mantém por esta Turma Recursal.

19.
Por outro lado, relativamente ao dano moral, entendo que merece reforma o provimento sentencial. Explico. Diferentemente da magistrada de piso, não verifico nos autos qualquer prova da interrupção do fornecimento de energia na residência da parte requerente, decorrente do débito objeto do TOI.

20.
Dessarte, no caso vertente, a mera cobrança de débito, ainda que decorrente de um procedimento em dissonância com a Resolução 1000/2021 da ANEEL, não é fato capaz de afrontar aos valores imateriais ou íntimos da parte autora. Com efeito, ainda no que pertine aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável.
In casu
, não houve o desabastecimento de energia na residência do consumidor, o que elide a possibilidade de indenização por danos extrapatrimoniais.

V. DISPOSITIVO E TESE

21.
Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para:
a) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, para reformar a r. sentença tão somente para rejeitar o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se o restante por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95;
b) NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por ELIAS NETO ALVES DE SOUZA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ante o parcial provimento de seu recurso; Condeno o recorrente ELIAS NETO ALVES DE SOUZA, por ter sido sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Suspensa a exigibilidade imputada ao autor em sede recursal, tendo em vista o deferimento da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a seu favor.

Tese de julgamento:

1. “A lavratura do TOI em desacordo com a Resolução 1000/2021 da ANEEL configura falha na prestação do serviço e implica na sua anulação.”

2. “O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, é nulo.”

3. “É indevida a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica baseada em procedimento administrativo unilateral, sem oportunizar ao consumidor o acompanhamento de perícia técnica por órgão isento.”

3. “A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou suspensão do fornecimento de energia, não configura dano moral indenizável.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 8.078/90; Resolução 1000/2021 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP; Apelação Cível 1125209-26.2018.8.26.0100; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/11/2020; Data de Registro: 10/11/2020; REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)